Tribunal: TJSP
Processo: 1000791-24.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
MONITÓRIA. DEMANDA LASTREADA EM NOTAS FISCAIS DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO JULGADOS IMPROCEDENTES. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DISCRIMINADAS NA EXORDIAL, EXCEÇÃO FEITA APENAS A UMA DELAS. 2. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO

Ementa:
MONITÓRIA. DEMANDA LASTREADA EM NOTAS FISCAIS DE COMPRA E VENDA MERCANTIL. EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO JULGADOS IMPROCEDENTES. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DISCRIMINADAS NA EXORDIAL, EXCEÇÃO FEITA APENAS A UMA DELAS. 2. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO DECRETADA. 3. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO C.P.C. EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO ACOLHIDOS EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.